Tribunal: TJDFT
Processo: 0714573-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714573-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL DA CONCEICAO RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática (ID 16424594-Pág. 1) proferida pela eminente Desembargador Relator George Lopes Leite que ratificou o entendimento do órgão ministerial de ser incabível o oferecimento de proposta pelo recorrente de não persecução, uma vez que já houve decretação da sentença condenatória. O recorrente sustenta que, por ser primário, de bons antecedentes, e ter confessado a prática do delito, tem direito subjetivo a que lhe seja proposto o acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A do CPP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática, a teor do enunciado 281 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO ART. 1.021, § 2o, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 879.030/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003